Tribunal: TJMT
Processo: 1010427-98.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010427-98.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO TEIXEIRA - CPF: 043.894.661-86 (AGRAVADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 040.589.531-36 (AGRAVANTE), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), THIFFANY TEIXEIRA - CPF: 043.894.671-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), THIFFANY TEIXEIRA - CPF: 043.894.671-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que
, após
indeferi
r
a justiça gratuita
, determinado o recolhimento do preparo, a parte quedou-se inerte, ensejando o
não conhec
imento
d
o recurso de
apelação por deserção
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresenta elementos aptos a infirmar a decisão monocrática que (i) indeferiu a justiça gratuita por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência; e (
ii
) reconheceu a deserção da apelação ante o não recolhimento do preparo após regular intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando ausentes elementos mínimos que evidenciem a incapacidade financeira.

4
. Os documentos apresentados não demonstra
ra
m, de forma consistente, a renda e as despesas do recorrente, sendo insuficiente extrato bancário isolado com saldo devedor, além de documentação em nome de terceira pessoa estranha à lide.

5
. Indeferido o pedido de gratuidade e regularmente intimada a parte para recolher o preparo, a inércia conduz ao reconhecimento da deserção, conforme art. 1.007 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

6
. Inexistem elementos que evidenciem caráter manifestamente protelatório do agravo interno, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A presunção do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada pela ausência de comprovação mínima da hipossuficiência.
2.
Indeferida a justiça gratuita, a falta de recolhimento do preparo após intimação implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 3o; CPC,
arts
. 99, §2o, 1.007, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1826226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 06/03/2023,
DJe
14/03/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2591328/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 16/09/2024,
DJe
18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo
interno
interposto por
RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
,
com fulcro no art. 1.021 do CPC,
em face da decisão monocrática
de Id.
326515866
,
que
, após indeferir a concessão dos benefícios da justiça gratuita, julgou deserto o recurso de apelação interposto, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, embora regularmente intimado.

Nas razões recursais,
o recorrente sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça, invocando os arts. 98 e 99 do CPC, afirmando hipossuficiência financeira e alegando que a própria natureza da lide evidenciaria dificuldades econômicas. Aduz, ainda, que documentos juntados – incluindo extrato bancário e informações relativas à sua companheira – demonstrariam impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência, requerendo, ao final, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício e determinado o regular processamento da apelação.

Apresentadas contrarrazões (Id. 342241353), pugna pelo desprovimento do agravo interno, alegando ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão e a insuficiência da prova da hipossuficiência, além de requerer a aplicação de multa (art. 1.021, §4o, CPC) e o reconhecimento de litigância de má-fé.

O recurso é tempestivo (Id.
334583379
).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o
recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma, RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta/MT, formulando, em suas razões, concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo não possuir condições de arcar com as custas processuais.

Recebido o recurso, observou-se a ausência de elementos comprobatórios aptos a evidenciar a alegada hipossuficiência,
sendo intimado o recorrente, assim, ao feito documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, na forma do art. 99, § 2o, do CPC (Id. 320110391).

Posteriormente, o apelante apresentou a petição de Id. 322860355 reiterando os argumentos de precariedade financeira para arcar com o preparo recursal, juntando documentos e requerendo o deferimento da benesse. Contudo, ao analisar a documentação acostada, estes referiam-se a pessoa de
JULIANI APARECIDA DA SILVA BATISTA, identificada pelo apelante como sua esposa, pessoa alheia à presente lide. O recorrente alegou que sua esposa percebia auxílio por incapacidade temporária até 31/12/2024, fato que, a seu sentir, contribuiria para demonstrar a instabilidade financeira familiar.

Diante disso, à míngua de elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência, indeferiu-se a assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção (Id. 323828879). Em 26/10/2025 decorreu
in albis
o prazo concedido, conforme certidão de Id. 325371865, sendo, então, julgado deserto o recurso.

É a decisão recorrida, no essencial:

“
[
...
]
Trata-se de recurso de apelação interposto por RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta/MT, que julgou procedente a
ação de rescisão contratual
ajuizada por THIAGO TEIXEIRA.

O apelante pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo não possuir condições de arcar com as custas processuais, sendo lhe oportunizado, diante da carência de comprovação dos pressupostos, proceder à juntada dos documentos que entendesse necessários a comprovar seu estado de hipossuficiência (ID. 320110391).

Acostados os documentos, observou-se que o recorrente
limitou-se
a reiterar as alegações anteriormente formuladas, acostando documentos referentes à terceira pessoa, o que ensejou o indeferimento da benesse, determinando-se o recolhimento do preparo recursal (ID. 323828879).

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação ou recolhimento do preparo recursal, vieram conclusos os autos.

É o relatório.

Decido.

À luz do art. 1.007, do Código de Processo Civil:

[...]

No presente caso, embora o apelante tenha requerido os benefícios da justiça gratuita, quando intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da benesse, trouxe documentos relativos a terceira pessoa estranha a lide e sem qualquer contemporaneidade.

Outrossim, conforme consignado na ocasião do indeferimento, o preparo recursal referente ao recurso de apelação corresponde ao valor fixo de R$ 515,61. Trata-se de quantia que, a toda evidência, não pode ser considerada excessiva a ponto de justificar, sequer, eventual parcelamento do preparo.

Nesse contexto, intimado para recolher o preparo recursal, decorridos mais de 05 (cinco) dias da ciência, o recorrente quedou-se
inerte, o
que impõe o não conhecimento do recurso.

[...]

Diante do exposto
, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c Súmula 568/STJ,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação interposto, uma vez que a parte, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para comprovação dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita sem qualquer manifestação, bem como deixou de recolher o preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do mesmo diploma legal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e homenagens de estilo.
[
...
]
”

(Id. 326515866).

Cinge-se a controvérsia a verificar se o agravo interno interposto por Renan dos Santos de Oliveira é apto a infirmar a decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita e, por consequência, não conheceu da apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo, mantendo-se (ou não) tal óbice de admissibilidade.

Pois bem.

Não obstante a força argumentativa lançada pelo recorrente, vejo que sua irresignação não prospera.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui mecanismo de controle interno de decisões monocráticas proferidas p
elo
relator, e deve restringir-se à verificação de eventual fundamentação superveniente, não apreciada na decisão agravada, apta a infirmar os motivos que ensejaram o indeferimento da medida liminar.

De início, é importante pontuar que o ordenamento jurídico pátrio adota como princípio a obrigatoriedade da lei, aforismo extraído do art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual estabelece que
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
. Assim, ninguém poderá se furtar à observância da norma legal, tampouco alegar seu desconhecimento, sendo a lei obrigatória a todos, por imposição do interesse público.

No caso em apreço, oportunizou-se ao recorrente comprovar hipossuficiência, na forma do art. 99, § 2o, do CPC, diante da ausência de lastro probatório mínimo. Ainda assim, consignou-se que o apelante não apresentou elementos concretos acerca de sua renda e de suas despesas regulares; ademais, parte relevante da documentação trazida referia-se
a
terceira estranha à lide, circunstância insuficiente para amparar, por si, a concessão do benefício.

Reafirmou-se, também, que a presunção do art. 99 do CPC é relativa, podendo o julgador exigir comprovação idônea quando a parte não traz elementos mínimos que permitam aferir a real impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

No agravo interno, o recorrente sustenta, em suma, que a natureza da lide evidenciaria precariedade financeira
;
que há extrato bancário indicando saldo devedor desde
18/08/2025
; e, por fim, que os documentos relativos à companheira demonstrariam agravamento da situação familiar.

Todavia, ainda que se reconheça o esforço da parte agravante, é incontroverso que tais razões não enfrentam, com densidade suficiente, o fundamento central da decisão agravada,
que
está
a
licerç
ada
na ausência de demonstração
mínima
da
in
capacidade contributiva do requerente
, já que sequer trouxe
qualquer
comprovante de
renda, despesas
mensais
e
/ou
demais elementos idôneos
e aptos a demonstrar sua incapacidade financeira.

No tocante ao extrato bancário juntado no Id. 322860357
,
ainda que ostente saldo devedor, o documento isolado não conduz à hipossuficiência financeira do recorrente.
Referido extrato, além de não se saber ser esta a única conta mantida em instituição financeira, reflete – de modo precário – lançamentos entre os meses
de agosto a outubro de 2025, não servindo a corroborar de forma hígida a incapacidade do apelante.

Ressalta-se, ademais, ser este o único documento juntado em nome do apelante RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, sendo os demais documentos acostados ao feito relativos à sua esposa,
JULIANI APARECIDA DA SILVA BATISTA
, que
não servem para comprovar
a hipossuficiência do recorrente no caso concreto.

Acrescente-se que a decisão agravada destacou, inclusive, a referência objetiva à tabela de custas vigente, consignando que, para a hipótese, o preparo da apelação corresponde ao valor fixo de R$ 515,61
. Ou seja, não se está diante de custas processuais de elevada monta, tampouco
em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, tratando-se, exclusivamente, de desídia da parte em apresentar elementos contundentes à alegada hipossuficiência econômica.

Nessas condições, ausente justo impedimento comprovado e permanecendo a inadimplência do preparo, a deserção é consequência processual inafastável.

Aliás, corroborando o entendimento:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTS. 934 E 93 5 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples
.
Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção
.

Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1826226 SP 2021/0018844-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4
- QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2023)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA No 187/STJ. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.
2. Na hipótese, o pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo tribunal de justiça
, antes do juízo prévio de admissibilidade do recurso especial, por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Após intimada para recolher o preparo, a parte não o regularizou na forma devida
, não podendo ser novamente intimada para tanto,
motivo pelo qual foi reconhecida a deserção
. 3. A aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso.

No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2591328 SC 2024/0088736-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)
(
g.n
)

No tocante a aplicação
da
multa do art. 1.021, §

4o, do CPC e o reconhecimento de litigância de má-fé
, formulados pela parte agravada, entendo que não prospera. Isso porque,
não vislumbro, neste caso, elementos suficientes para qualificar a insurgência como manifestamente inadmissível
ou
protelatória a ponto de justificar, de plano, a incidência das sanções postuladas, razão pela qual as indefiro.

Conforme jurisprudência do c STJ,

“
descabe a incidência automática da multa do art. 1.021, § 4
o,
do CPC/
2015,
quando o agravo interno é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se
verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária
”
(
AgInt
no
AREsp
1837099
/
SP
)

Desse modo, ainda que se reconheça o esforço argumentativo do agravante,
à míngua
de fundamentação superveniente ou de elemento
s
capaz
es
de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, impõe
-se
a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
,
para manter a decisão
de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026